Tribunal: STF
Processo: HC 209654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Israel Gonçalves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 707.871/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO ISRAEL GONCALVES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (HC n. 1034409-82.2021.4.01.0000). 



    O paciente teve a prisão preventiva decretada contra si por suposta prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal. Foi-lhe concedido a liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Posteriormente, o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e de 72 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.



    Impetrado o writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator. 



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois encontra-se preso por não ter condições de ter pago a fiança. 



    Aduz que a prisão preventiva foi decretada de ofício. Afirma também que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. 



    Aponta que o Juízo de primeiro grau não apresentou nova razão que justifique a manutenção da prisão preventiva. 



    Alega que o regime fixado para o cumprimento inicial da pena está inadequado, devendo o regime inicial aberto ser aplicado. 



    Requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas”. (eDoc 15)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    “Quanto ao periculum libertatis, há risco à ordem pública, considerando a aparente peregrinação criminal levada a efeito pelo agente. De fato, ele parece atuar no submundo do crime, possui péssimos antecedentes (ID’s 644067992, 644067995, 643812497. 643812500, 643812503 e 644283485, Auto de Prisão em Flagrante 1005567-35.2021.4.01.3802, e ID 672754449). 



    Inclusive, já condenado nos autos 75015- 66.2010.8.13.0040, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, I e IV, c/c art. 14, II, ID 643465451, p. 7) e também pela prática de roubo (CP, art. 157, caput e parágrafo 3º, ID 643465451). 



    Outrossim, já foi autuado em flagrante por crime similar à espécie, fazendo uso de documento em nome do irmão (ID 643465450, p. 6). 



    Contra ele, há diversos inquéritos e processos criminais em andamento, alusivos a práticas de crimes contra o patrimônio, associação criminosa, tráfico de substância entorpecente e associação para a sua prática, uso de drogas, tentativa de homicídio, corrupção de menores e outros (Código Penal, art. 121, c/c art. 14, II, art. 129, art. 147, art. 155, §1º e §4º, art. 157, § 1º, §2º, II e IV e §2º, V, art. 180, art. 288, art. 307, art. 329, §2º, art. 331. (Lei 11.343/2006, art. 33, 35 e 40, VI e Lei 8.069/1990, art. 244-B). 



    Ademais, à ocasião da lavratura do flagrante delito (autos associados 1005567-35.2021.4.01.3802), o réu possuía mandado de prisão em aberto (nº 5208690- 89.2020.8.09.0011.01.0001-15, 2ª vara criminal de Aparecida de Goiânia/GO), a indicar a utilização de nomes falsos, dada a condição de foragido da Justiça, circunstância, inclusive, pontuada na representação policial pelo decreto de prisão preventiva: [...]“Considerando que BRUNO ISRAEL, através da utilização de documentos falsos visava se esquivar do cumprimento de suas obrigações junto a Justiça Criminal [...], (Ofício 3341468/2021/DPF/URA/MG, ID 643465448, autos 1005567-35.2021.4.01.3802). 



    Daí o manifesto perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312, caput, com alteração introduzida pela Lei 13.964/2019), a configurar risco à ordem pública, induvidosamente, considerando a peregrinação criminal levada a efeito pelo agente”. (eDOC 9, p. 3-4)



    Observa-se que o paciente extensa ficha criminal, que conta, inclusive, com mandado de prisão em aberto, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, a análise das teses defensivas quanto ao pagamento de fiança demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente